Tribunal: TJDFT
Processo: 0728502-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728502-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE ARRUDA SOARES DE MELO AGRAVADO: INSTITUTO ACAO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FELIPE ARRUDA SOARES DE MELO contra decisão (ID 164942652) da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do INSTITUTO AÇÂO, indeferiu a tutela de urgência para anular duas questões da prova objetiva de concurso público. O mandado de intimação não foi entregue ao recorrente. O Aviso de Recebimento retornou com a informação "mudou-se" (ID 49940287) O agravante pede a intimação por meio eletrônico e a intimação por oficial de justiça em outro estado da federação (ID 49989239). Deferido o pedido para que o mandado de intimação seja entregue, por oficial de justiça, pelo endereço de e-mail e pelo aplicativo de Mensagem WhatsApp. Caso não haja sucesso na localização pelos meios eletrônicos, foi determinada a expedição de carta precatória para que a intimação seja realizada, por oficial de justiça (ID 50218828). Conforme certidão (ID 51775060), o mandado de intimação foi enviado por aplicativo de Mensagem WhatsApp e email. Quanto ao aplicativo de mensagem, não houve resposta. De outro lado, quanto ao email, apesar de resposta no sentido de confirmação do contato, não foi informado pelo responsável pelo recebimento da intimação o respectivo CPF, de modo a impossibilitar a conferência da autenticidade do email, bem como a identidade do destinatário do ato processual. Assim, nos termos da decisão anterior, expeça-se carta precatória para que a intimação seja realizada, por oficial de justiça, no endereço Conjunto Urbis I, 2, caminho 3, Jardim Petrolar, Alagoinhas - BA, CEP 48030-680. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 18 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator